Tribunal: TJES
Processo: 5020462-50.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Sociedade de Ensino Superior de Vitória Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível manejada contra pronunciamento proferido em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, por entender que o ato judicial possuía natureza interlocutória e, portanto, era impugnável por agravo de instrumento. A agravante sustenta que a decisão de origem teria extinguido integralmente a fase executiva ao acolher a impugnação, homologar os cálculos do executado e reconhecer o adimplemento da obrigação, defendendo o cabimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, reconheceu excesso de execução e homologou cálculos possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em hipótese sujeita a agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de deserção é afastada porque a agravante regulariza o preparo recursal após intimação judicial, mediante recolhimento da complementação prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC.

4.
A decisão impugnada acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados pelo executado, reconhece excesso de execução e fixa honorários advocatícios, sem determinar a extinção da execução ou fazer referência aos arts. 924 e 925 do CPC.

5.
A homologação dos cálculos e o reconhecimento de excesso de execução não implicam, por si sós, extinção da fase executiva, especialmente quando remanescem atos necessários à satisfação do crédito.

6.
A posterior expedição de alvará judicial para levantamento de valores evidencia a continuidade da atividade executiva e afasta a alegação de encerramento do cumprimento de sentença.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza de sentença, enquanto aquela que acolhe a impugnação sem extinguir a fase executiva ostenta natureza interlocutória e é recorrível por agravo de instrumento.

8.
A decisão que reconhece excesso de execução e homologa cálculos, sem impedir o prosseguimento da execução pelo valor efetivamente devido, mantém natureza interlocutória.

9.
A interposição de apelação contra decisão manifestamente recorrível por agravo de instrumento configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

10
. Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e homologar cálculos, sem extinguir a fase executiva, possui natureza interlocutória.

2. A definição do recurso cabível contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença depende da ocorrência ou não da extinção da execução.

3. A subsistência de atos executivos destinados à satisfação do crédito afasta o reconhecimento da natureza sentencial do pronunciamento judicial.

4. A utilização de apelação em hipótese sujeita a agravo de instrumento configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecimento de excesso de execução não extingue automaticamente a execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 1.007, § 4º; CPC, arts. 924 e 925.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.092.982/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023, DJe 30.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.954.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.03.2022, DJe 04.04.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 711.036/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.08.2018, DJe 29.08.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020462-50.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA

APELADO: BRUNO PEREIRA PORTUGAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Sociedade de Ensino Superior de Vitória Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível manejada contra pronunciamento proferido em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, por entender que o ato judicial possuía natureza interlocutória e, portanto, era impugnável por agravo de instrumento. A agravante sustenta que a decisão de origem teria extinguido integralmente a fase executiva ao acolher a impugnação, homologar os cálculos do executado e reconhecer o adimplemento da obrigação, defendendo o cabimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, reconheceu excesso de execução e homologou cálculos possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em hipótese sujeita a agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de deserção é afastada porque a agravante regulariza o preparo recursal após intimação judicial, mediante recolhimento da complementação prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC.

4.
A decisão impugnada acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados pelo executado, reconhece excesso de execução e fixa honorários advocatícios, sem determinar a extinção da execução ou fazer referência aos arts. 924 e 925 do CPC.

5.
A homologação dos cálculos e o reconhecimento de excesso de execução não implicam, por si sós, extinção da fase executiva, especialmente quando remanescem atos necessários à satisfação do crédito.

6.
A posterior expedição de alvará judicial para levantamento de valores evidencia a continuidade da atividade executiva e afasta a alegação de encerramento do cumprimento de sentença.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza de sentença, enquanto aquela que acolhe a impugnação sem extinguir a fase executiva ostenta natureza interlocutória e é recorrível por agravo de instrumento.

8.
A decisão que reconhece excesso de execução e homologa cálculos, sem impedir o prosseguimento da execução pelo valor efetivamente devido, mantém natureza interlocutória.

9.
A interposição de apelação contra decisão manifestamente recorrível por agravo de instrumento configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

10
. Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e homologar cálculos, sem extinguir a fase executiva, possui natureza interlocutória.

2. A definição do recurso cabível contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença depende da ocorrência ou não da extinção da execução.

3. A subsistência de atos executivos destinados à satisfação do crédito afasta o reconhecimento da natureza sentencial do pronunciamento judicial.

4. A utilização de apelação em hipótese sujeita a agravo de instrumento configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecimento de excesso de execução não extingue automaticamente a execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 1.007, § 4º; CPC, arts. 924 e 925.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.092.982/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023, DJe 30.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.954.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.03.2022, DJe 04.04.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 711.036/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.08.2018, DJe 29.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020462-50.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: FDV - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA

AGRAVADO: BRUNO PEREIRA PORTUGAL

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de Agravo Interno interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA LTDA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (Id nº 12291506), que, nos autos da Apelação Cível nº 5020462-50.2022.8.08.0024, não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto pela recorrente, por reputá-lo manifestamente inadmissível, ao fundamento de que a decisão proferida pelo Juízo de origem em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença possuía natureza interlocutória, sendo cabível, na hipótese, a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida na origem teria extinguido integralmente a fase executiva, uma vez que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo executado e reconheceu o adimplemento integral da obrigação, razão pela qual possuiria natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação.

Sem razão.

Inicialmente, afasto a preliminar de deserção suscitada pelo agravado.

Conforme se verifica dos autos, embora a comprovação do preparo não tenha ocorrido no ato de interposição do Agravo Interno, foi oportunizada à agravante a regularização do vício, mediante despacho desta Relatoria que determinou o recolhimento da complementação correspondente à dobra legal prevista no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em atendimento à determinação judicial, a agravante procedeu ao recolhimento complementar das custas recursais e juntou o respectivo comprovante de pagamento, razão pela qual resta superada a alegação de deserção.
Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à definição da natureza jurídica da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5020462-50.2022.8.08.0024, especificamente para aferir se o pronunciamento judicial impugnado possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória e, consequentemente, qual o recurso cabível para sua impugnação.

Da análise da decisão proferida na origem, verifica-se que o magistrado singular acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, homologou os cálculos por ele apresentados no valor de R$ 133.425,64 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), reconheceu excesso de execução no montante de R$ 93.531,85 (noventa e três mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos) e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Todavia, em nenhum momento houve determinação expressa de extinção da execução, tampouco referência aos artigos 924 ou 925 do Código de Processo Civil. Ao revés, o pronunciamento judicial foi expressamente denominado “decisão”, circunstância que, embora não seja determinante para a definição de sua natureza jurídica, revela a inequívoca intenção do magistrado de tratar o ato como decisão interlocutória.

Além disso, a própria fundamentação da decisão impugnada demonstra que o objeto da impugnação consistia no reconhecimento de excesso de execução decorrente dos critérios de atualização do débito e não na extinção da fase executiva propriamente dita. O Juízo limitou-se a homologar os cálculos apresentados pelo executado e a reconhecer o valor efetivamente devido, sem declarar satisfeita a obrigação ou extinguir o cumprimento de sentença.

Com efeito, a definição do recurso cabível em face da decisão que aprecia impugnação ao cumprimento de sentença encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo determinante, para tanto, a verificação da ocorrência ou não da extinção da fase executiva.

A jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza de sentença, sujeitando-se à impugnação por meio de apelação. Em contrapartida, as decisões que acolhem a impugnação sem extinguir a fase executiva, inclusive aquelas que reconhecem excesso de execução e homologam cálculos possuem natureza interlocutória, sendo recorríveis mediante agravo de instrumento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a decisão que acolhe, ainda que integralmente, a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução tem natureza de decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, quando não impedir o prosseguimento da execução pelo valor devido” (REsp n. 2.092.982/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe 30/10/2023).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.954.791/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022; AgInt no AREsp n. 711.036/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018; bem como os precedentes desta Corte reproduzidos na decisão monocrática agravada, os quais reafirmam a impossibilidade de utilização da apelação quando ausente pronunciamento extintivo da execução.

Foi precisamente essa orientação jurisprudencial que fundamentou a decisão monocrática agravada, cujos fundamentos permanecem íntegros e plenamente aplicáveis ao caso concreto.

No caso concreto, observa-se que a própria dinâmica processual afasta a alegação de encerramento da atividade executiva.

Conforme se extrai dos autos, após a prolação da decisão que acolheu a impugnação, houve a expedição de alvará judicial em favor da exequente para levantamento dos valores depositados judicialmente.

Tal circunstância evidencia que ainda remanesciam atos executivos a serem praticados, revelando que a decisão impugnada não exauriu a atividade jurisdicional executiva nem promoveu a extinção formal do cumprimento de sentença.

Nesse contexto, não prospera a tese da agravante de que a homologação dos cálculos e o reconhecimento do excesso de execução teriam, por si sós, provocado a extinção automática da execução.

Ao contrário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que a decisão que acolhe impugnação para reconhecer excesso de execução permanece ostentando natureza interlocutória quando subsiste crédito a ser satisfeito ou quando ainda se mostram necessários atos executivos destinados à concretização do resultado útil do processo.

Correta, portanto, a conclusão alcançada na decisão monocrática ao reconhecer que o pronunciamento judicial impugnado ostenta natureza interlocutória e, por conseguinte, desafia agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Também não há espaço para incidência do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização da apelação em hipótese manifestamente sujeita ao manejo de agravo de instrumento configura erro grosseiro, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.954.791/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022; AgInt no AREsp n. 711.036/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018.

Assim, inexistindo qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA LTDA. e,
no tocante ao mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar